Tribunal: TJMT
Processo: 1036524-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036524-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), CLEVERSON KAISER SIQUEIRA - CPF: 014.744.961-80 (AGRAVADO), RAFAEL AVANZI PRAVATO - CPF: 213.343.578-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DETERMINAÇÃO PARA IMEDIATA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – PREMATURIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ainda que a questão deva ser mais bem aprofundada durante a instrução processual, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora, nos moldes estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural.

2. Considerando que o direito à prorrogação da dívida ainda se encontra pendente de apreciação em sede de cognição exauriente, afigura-se prematura a determinação para que a instituição financeira assim proceda desde logo, sendo que a suspensão da exigibilidade da dívida rural e dos efeitos da mora já se revela suficiente para a tutela dos direitos do agricultor em sede de liminar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036524-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVADA:

CLEVERSON KAISER SIQUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação de Dívida Rural c/c Revisional de Cláusulas Contratuais
ajuizada por CLEVERSON KAISER SIQUEIRA (proc. n. 1000137-17.2025.8.11.0095), deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a Agravante: (i) “
se abstenha de constituir o autor em mora e, consequentemente, de constituir propriedade sobre os maquinários dados em garantia ao adimplemento da dívida, oriunda da Cédula de Crédito Bancário de n.o C31520108-4
”; (ii) “
não inclua o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito
” e (iii) proceda com o alongamento da dívida oriunda do referido título de crédito.

Em suas razões, aduz a ausência do preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para o alongamento da dívida, uma vez que: (i) não houve solicitação de prorrogação dentro do prazo regulamentar, tendo sido a notificação entregue ao Agravante dia após o vencimento da primeira parcela do contrato; (ii) o valor da dívida supera o montante de R$ 200.000,00 e (iii) não restou comprovada a dificuldade temporária do Agravado para o reembolso do crédito, nem sua capacidade de pagamento futuro, tendo a decisão se baseado em laudo unilateral e genérico.

Afirma, ainda, a impossibilidade de determinação judicial de alongamento compulsória da dívida, sob pena de indevida intervenção na esfera administrativa da instituição financeira, bastando a mera determinação de suspensão da exigibilidade do contrato.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste recurso e, no mérito, a reforma integral do
decisum
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 323097886).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 329004871).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação de Dívida Rural c/c Revisional de Cláusulas Contratuais
ajuizada por CLEVERSON KAISER SIQUEIRA (proc. n. 1000137-17.2025.8.11.0095), deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a Agravante: (i) “
se abstenha de constituir o autor em mora e, consequentemente, de constituir propriedade sobre os maquinários dados em garantia ao adimplemento da dívida, oriunda da Cédula de Crédito Bancário de n.o C31520108-4
”; (ii) “
não inclua o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito
” e (iii) proceda com o alongamento da dívida oriunda do referido título de crédito.

Pois bem.

É certo que o alongamento da dívida, embora qualificado como direito subjetivo do produtor rural conforme, nos termos da Súmula 298 do STJ, depende da demonstração dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, em especial a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário e a formulação do pedido administrativo à instituição financeira antes do vencimento da dívida.

In casu
, neste juízo de cognição sumária, como anotado na decisão recorrida, o Agravado encaminhou pedido administrativo à instituição financeira requerendo a prorrogação de dívida rural antes do vencimento da dívida, bem como juntou laudo agronômico que indica, de forma pormenorizada, frustração da atividade agrícola em decorrência de adversidade climática (estiagem).

Ainda que a questão deva ser mais bem aprofundada durante a instrução processual, inclusive com a apreciação pelo Juízo
a quo
das alegações de extemporaneidade do pedido ante da prevalência da data de recebimento da comunicação e valor da dívida superior ao limite previsto no art. 5o, §3o da Lei 9.138/1995, há indícios suficientes de incapacidade temporária de adimplemento por parte do Recorrido.

Tal cenário, somado ao risco de prejuízo irreversível à continuidade da produção rural

com o seguimento dos atos expropriatórios, autorizam o deferimento da antecipação da tutela recursal, notadamente quando as medidas pleiteadas são reversíveis, visando preservar o resultado útil do processo, sem causar prejuízo irreparável ao Banco Recorrente, que poderá prosseguir com a execução da dívida caso julgado improcedente o mérito da demanda.

Logo, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Sodalício:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida Rural. Tutela de Urgência. Requisitos do artigo 300 do CPC. Preenchidos. Decisão Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em sede de Ação Mandamental, deferiu tutela provisória de urgência e suspendeu a exigibilidade de contrato de crédito rural, afastou os efeitos da mora e determinou a abstenção de inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplência. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. III. Razões De Decidir 3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC. 4. No caso, a operação decorre de crédito rural voltado à atividade pecuária, o que atrai a aplicação das normas do Manual de Crédito Rural. Os Recorridos comprovaram, em juízo preliminar, os requisitos necessários para a prorrogação da dívida, como a dificuldade na comercialização do produto, o aumento dos custos de produção e a queda significativa do valor da arroba do boi, o que inviabilizou o cumprimento das obrigações assumidas no contrato. 5. A urgência se justifica para evitar atos de execução que podem comprometer a atividade produtiva, sendo a medida reversível e sem prejuízo irreparável à credora. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora, nos moldes estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025. (N.U 1019686-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela provisória de urgência em caráter antecedente à ação mandamental de prorrogação de contratos rurais, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de dívidas oriundas de operações de crédito rural, além de determinar a abstenção de inscrição dos autores em órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de dívida rural; (ii) analisar se houve comprovação suficiente da frustração de safra nos moldes exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A demonstração da frustração de safra e da dificuldade temporária no reembolso do crédito, exigida pelo item 2.6.4 do MCR, confere ao produtor o direito à prorrogação da dívida rural, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os autores instruíram o pedido com laudo técnico agronômico, documentos de redução de produtividade, reportagens jornalísticas e registros fotográficos, além de notificação extrajudicial prévia à instituição financeira, demonstrando a observância das exigências normativas. O perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança imediata das dívidas, de restrições de crédito e da paralisação das atividades produtivas, com impacto direto sobre a renda familiar dos produtores rurais. A decisão agravada encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência do STJ, notadamente na Súmula 298. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A frustração de safra devidamente comprovada confere ao produtor rural o direito à prorrogação de dívidas oriundas de crédito rural, nos termos do Manual de Crédito Rural. A tutela de urgência pode ser concedida para suspender a exigibilidade da dívida rural quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. A decisão judicial que defere tutela provisória para suspender obrigações contratuais em razão de força maior encontra respaldo na Súmula 298 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019. (N.U 1022050-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Lado outro, considerando que o direito à prorrogação da dívida ainda se encontra pendente de apreciação em sede de cognição exauriente, afigura-se prematuro o decreto para que a instituição financeira assim proceda desde logo, sendo certo que as determinações para que ela se abstenha de constituir o Recorrido em mora, incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e constituir propriedade sobre os maquinários dados em garantia já se revelam suficiente para a tutela dos direitos do agricultor em sede de liminar.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a determinação imediata de alongamento da dívida oriunda imposta à instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026